Tribunal: TJDFT
Processo: 0753694-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SEE/DF. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LEI DISTRITAL N.o 2.339/99. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO ATENDIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a implementar na remuneração da parte autora a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, enquanto preenchidos os requisitos legais, além de pagar o valor de R$ 31.817,50, a título de verbas retroativas da referida gratificação (março/2015 a setembro de 2019), incluindo aquelas vencidas e não pagas até a efetiva implementação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que, de acordo com o art. 2o da Lei no 2.339/1999, a GET só é devida ao servidor com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Ressalta que, no caso dos autos, a parte recorrida está lotada no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção Predial e Transporte, portanto, não faz jus à pretendida gratificação. Aduz, por fim, que o fato de ter havido supressão da gratificação sem alteração da lotação do autor não justifica a manutenção do pagamento ilegal e indevido, tendo a administração pública agido com acerto ao corrigir seu próprio ato, considerando que o autor não possuía direito à referida gratificação. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20082460).
III. A Lei Distrital no 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
IV. Incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrida, é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), tendo sido admitida em 01/08/2020 como técnico de saúde para a função motorista. Incontroverso, ainda, que cumpre carga horária semanal de 40 horas e que, em que pese constar como lotada no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção Predial e Transporte exerce sua função de motorista em unidade onde existem equipes de PSF (Programa Saúde da Família), laborando diretamente em ações básicas de saúde. É o que se infere do documento de ID 20082330, no qual consta que a parte recorrida bate seu ponto diário nos relógios 143 e 145, que corresponde a Unidade de Saúde situada no Núcleo Bandeirante
V. Com efeito, assiste ao servidor o direito ao recebimento da GCET, ainda mais no caso dos autos que a parte recorrida recebeu a referida gratificação até março/2015, quando foi suprimida sem qualquer justificativa, o que resta claro nas fichas financeiras acostadas aos autos (ID 20082325).
VI. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de corrigir seus próprios atos (Súmula no 473 do STF). Todavia, este poder-dever não é absoluto e ilimitado, estando sujeito às normas constitucionais, em particular, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, principalmente quando ato administrativo repercutir na esfera de interesses individuais dos administrados. Com efeito, não havendo nos autos demonstração de que houve alteração da lotação do servidor para unidade de saúde que não participa do Programa Saúde da Família, tampouco que o devido processo legal foi instaurado para apurar a ilegalidade no recebimento da pretendida gratificação, mostra-se indevida a supressão de pagamento perpetrada, impondo-se, pois, a manutenção da sentença recorrida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.